Tribunal: STF
Processo: RHC 187137
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. COVID-19: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eduardo Luiz Bitencourt de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 4.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 573.524/RS, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 9.10.2018, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS decretou a prisão preventiva do recorrente por julgar “satisfeitos os requisitos legais ensejadores do decreto prisional, com relação ao suspeito (…) do disparo que matou a vítima, [em] fato ocorrido na noite do dia 28/05/2018, na residência da vítima. (...) presentes indícios de autoria, tenho que a segregação cautelar mostra-se pertinente para a garantia da ordem pública, a toda evidência abalada pela situação de impunidade de um delito desta natureza, já que o crime ocorreu no interior da residência, na presença do filho da vítima, criança com sete anos de idade. (…) a prisão preventiva também se faz necessária para garantir a integridade da testemunha do processo, sendo necessária a prisão por conveniência da instrução criminal. Por fim, esclareço que nenhuma das cautelares previstas no art. 319 do CPP apresenta eficácia com relação ao fim visado pela prisão cautelar (efetivação do processo, proteção da sociedade)” (fls. 1-2, vol. 2).
    A prisão preventiva foi efetivada em 17.10.2018.
    Em 19.10.2018, foi oferecida a denúncia (fls. 1-4, vol. 3).
    3. Contra a decisão pela qual decretada a prisão preventiva, o recorrente, Eduardo Luiz Bitencourt de Souza, impetrou o Habeas Corpus n. 0325476-30.2018.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 26.10.2018, a liminar foi indeferida (fls. 50-51, vol. 1). Em 18.12.2018, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem, em decisão que transitou em julgado, conforme informação consta do sítio do Tribunal na internet.
    4. Em 7.11.2019, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0182153-30.2019.8.21.7000, interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, mantendo as demais qualificadoras. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE UMA QUALIFICADORA.
    Manutenção da pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e de autoria. Apesar de o réu aduzir que teria sido a própria vítima quem teria puxado o gatilho, o perito médico-legista apontou que, pela distância e pelo trajeto percorrido pelo disparo, não seria possível que a vítima tivesse disparado contra si mesma. Quanto à alegação de legítima defesa, não há prova categórica a respeito. Réu apresentava um ferimento realizado por instrumento cortante na mão, mas não foi encontrada qualquer faca no local e o policial que atendeu a ocorrência disse que não havia sinal de luta corporal no local. Busca e apreensão apreendeu uma pistola com o réu, o que vai de encontro com a versão desse de que a arma seria da ofendida. Duas versões sobre o mesmo fato. Mérito que deve ser analisado pelo Tribunal do Júri.
    Qualificadoras. Motivo fútil: afastamento. Filho da vítima não confirmou a motivação narrada na denúncia e narrou um outro motivo ao fato. Impositivo o afastamento.
    Recurso que dificultou a defesa da vítima: manutenção. Auto de necropsia indicou que a vítima foi atingida na parte posterior da cabeça, estando possivelmente de costas no momento do disparo. Fato que pode ter sido inesperado, pois o réu era companheira da vítima.
    Feminicídio: manutenção. Fato ocorreu em âmbito de violência doméstica e familiar, réu e vítima eram companheiros. 
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 13-14, vol. 1).
    5. Em 14.4.2020, contra os julgados proferidos no Habeas Corpus n. 0325476-30.2018.8.21.7000 e no Recurso em Sentido Estrito n. 0182153-30.2019.8.21.7000 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 573.524/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) liminar [para] conceder ao impetrante uma ordem de Habeas corpus em sede de liminar tendo restado incontroverso que o mesmo padece de enfermidade incurável, sendo portanto incapaz, e por restar incontroverso que não existe qualquer risco a aplicação da lei penal, bem como a instrução, e ainda a ordem pública, protestando pela aplicação do que estatui o artigo 319 do CPP, e seus incisos concedendo ao impetrante medida diversa da aplicada em função da peculiaridade do caso, e por entender que a prisão preventiva só poderia ser decretada após a referida audiência, tendo ocorrido de forma diversa, em desacordo ao devido processo legal, também a aplicação do Diploma Constitucional, Artigo 5º, Incs. LIV e LV, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com as comunicações de estilo ao Juízo de 2ª instância bem como ao Juízo monocrático” (sic, fl. 10, vol. 1).
    Em 15.4.2020, a liminar requerida foi indeferida (fls. 7-10, vol. 3) e, em decisão monocrática, o Ministro Felix Fischer não conheceu do habeas corpus nos seguintes termos: 
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que a alegada ofensa ao art. 312 do Código de Processo Penal, bem como o excesso de prazo, não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 5-8, vol. 4).
    Essa decisão foi publicada em 6.5.2020 (fl. 9, vol. 4) e transitou em julgado em 12.5.2020 (fl. 11, vol. 4).
    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, intempestivamente interposto em 12.5.2020 (fls. 13-23, vol. 4), no qual o recorrente alega que “não houve supressão de instância haja vista que foi aforado Habeas Corpus no TJRS, recurso manejado antes da pronúncia e portando transitado em julgado” (sic, fl. 15, vol. 4).
    Argumenta que “milita a favor do indiciado a presunção de inocência, que vai corroborado pelo auto exame de corpo de delito onde consta que o mesmo foi atingido pela vítima com arma branca ( faca)” (fl. 18, vol. 4).
    Assevera ilegalidade da prisão e estaria o “recurso devidamente fundamentado e com provas da incapacidade permanente do impetrante, ao mesmo tempo que resta incontroverso que o mesmo não apresenta qualquer óbice à instrução criminal, ou à ordem publica” (fl. 19, vol. 4).
    Assinala que a prisão do recorrente “se reveste de ilegalidade 1º porque a arma que com ele foi apreendida não era a arma em que ocorreu o acidente, pois aquela era uma arma calibre 38, e a arma que portava quando de sua prisão [em outro evento] se tratava de uma pistola” (fl. 21, vol. 4).
    Acrescenta ter “saúde fragilizada devidamente comprovada, e atualmente pelo risco de contrair o coronavírus e até mesmo o H1N1, pela vulnerabilidade da saúde” (fl. 21, vol. 4).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “(...) conceder ao impetrante uma ordem em sede de liminar tendo restado incontroverso que o mesmo padece de enfermidade incurável, sendo portanto incapaz, e por restar incontroverso que não existe qualquer risco a aplicação da lei penal, bem como a instrução, e ainda a ordem pública, restando ainda incontroverso que a prisão do impetrante é pelo porte ilegal de arma, não guardando relação com o evento objeto da acusação. (…) pela aplicação do que estatui o artigo 319 do CPP, e seus incisos concedendo ao recorrente medida diversa da aplicada em função da peculiaridade do caso, e por entender que a prisão preventiva só poderia ser decretada após a referida audiência, tendo ocorrido de forma diversa, em desacordo ao devido processo legal, também a aplicação do Diploma Constitucional, Artigo 5º, Incs. LIV e LV, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com as comunicações de estilo ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul" (sic, fl. 22, vol. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Na espécie, o recorrente foi intimado da decisão monocrática em 6.5.2020, quarta-feira (fl. 9, vol. 4). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 12.5.2020, terça-feira (fls. 13-23, vol. 4), quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual o prazo para interposição recurso ordinário em habeas corpus é de cinco dias. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. (...) 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 121.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A alegação de ausência de provas para embasar a condenação demanda o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 118.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.2.2014 ).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013).
    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF).
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado’ (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). (…)
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 121.834, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.11.2014).
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Cumpre não conhecer do recurso ordinário constitucional, quando formalizado após o decurso do prazo legal. (...) FURTO QUALIFICADO – DIMINUIÇÃO DA PENA – INCOMPATIBILIDADE. A causa de diminuição de pena do furto reserva-se à modalidade simples, mostrando-se descabida a mesclagem com a forma qualificada” (RHC n. 117.004, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2016 ).
    9. Ainda que o recurso fosse tempestivo – e não é, como demonstrado -, a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)”. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 177.512-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.489-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 177.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, quanto ao argumento de a prisão preventiva ter-se dado pelo crime de porte de arma e não pelo homicídio qualificado, é de se anotar ter sido decretada a prisão preventiva do paciente por causa do homicídio pelo qual foi pronunciado, como se verifica nas informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de processo que versa sobre a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, bem como nas sanções do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, por fato ocorrido em 28/05/2018, por volta das 00h20min, na Rua São Sebastião, n. 346, porão, no Bairro Santa Fé, nesta Cidade, por (...) recurso que dificultou a defesa da ofendida e prevalecendo-se de relação íntima de afeto e convivência, em que figura como vítima Cláudia Teresinha Rosa Fraga. (…)
    Após representação da Autoridade Policial, com manifestação ministerial favorável, decretada a prisão preventiva de Eduardo Luiz Bitencourt de Souza em 09/10/2018, a fim de assegurar-se a garantia da ordem pública, a toda evidência abalada pela situação de impunidade de um delito desta natureza, já que o crime ocorreu no interior da residência, na presença do filho da vítima, criança com sete anos de idade, bem como para garantir a integridade da testemunha Jaqueline, a qual ressaltou que desejava que seu nome não fosse divulgado por ter medo do autor do crime sendo necessária a prisão por conveniência da instrução criminal. (…)
    Os autos vieram conclusos para decisão interlocutória e, em 13/05/2019, este Juízo pronunciou o acusado EDUARDO LUIZ BITENCOURT DE SOUZA por infrações previstas no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal.
    Desta decisão, as partes interpuseram Recurso em Sentido Estrito e Apelação, sendo remetido os autos à Superior Instância em 01/07/2019” (fls. 15-16, vol. 3).
    O argumento da defesa de que o recorrente seria inválido não merece acolhida para os fins pretendidos. Poucos meses após ter praticado homicídio foi preso portando arma de fogo:
    “No dia 19 de julho de 2018, por volta das 15h, no pátio da residência situada na Rua São Sebastião, n.° 346, no Bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, EDUARDO LUIZ BITENCOURT DE SOUZA portou a pistola marca Taurus, PT 58, HC Plus, calibre 380, com numeração suprimida, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Na oportunidade, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, abordaram o denunciado, no pátio da residência, e, em revista pessoal, localizaram uma arma de fogo em sua cintura, devidamente municiada, ocasião em que foi apreendida (auto de apreensão da fl. 07 do I.P.), constatando-se a potencialidade lesiva (auto de exame de eficiência de arma de fogo da fl. 84)” (fl. 3, vol. 3).
    Conclui-se pela ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante, estando as decisões das instâncias antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    11. Quanto ao pedido de liberdade do paciente com base na pandemia da Covid-19, o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
    Nem por isso, entretanto, descuida-se da matéria, de inegável seriedade, pois se trata da integridade do recorrente. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
    Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do agravante, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora